Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDFT). PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIA LIVRE PARA QUALQUER INTERESSADO MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.
1. O STJ firmou orientação no sentido de ser prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, é limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa.
4. “A decisão que indefere a consulta ao sistema e-RIDFT à parte não beneficiária da justiça gratuita não afronta aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo se tal pesquisa pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio de página na internet, ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos.” (Acórdão 1377952, 07056923520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021).
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.